Tribunal: TJPA
Processo: 0803548-91.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803548-91.2023.8.14.0013

APELANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
N.º 0803548-91.2023.8.14.0013.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PERIGO DE CONTÁGIO DE MOLÉSTIA GRAVE. AMEAÇA. PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDENTE. APLICAÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou
JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA

à pena de 07
(sete) anos de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado pela prática dos crimes dos arts.129, §7º, 131, e 147 todos do CPB
.

II. Questão em discussão

A defesa alega:

Em preliminar:

I)Nulidade processual baseada em suposta imparcialidade do juízo.

No Mérito:

II) A absolvição por insuficiência de provas

III) Reforma da dosimetria da pena.

IV) Aplicação da pena base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

A defesa alegou nulidade processual em razão da conduta do magistrado durante o interrogatório, por suposto uso exclusivo de provas da fase inquisitorial, sem contraditório. No entanto, a análise dos autos demonstra que o ato foi conduzido de forma regular, respeitando os limites legais, sem comprometer a imparcialidade do juiz ou causar prejuízo à defesa. Conforme o artigo 563 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de prejuízo afasta a nulidade, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

4. A tese de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhida, pois o conjunto probatório dos autos é robusto, coerente e confirma tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes imputados ao apelante. Os relatos firmes da vítima, corroborados por documentos oficiais, laudos médicos, mídias e depoimentos testemunhais, demonstram um padrão de violência física e psicológica em contexto de violência doméstica. A versão defensiva se mostra isolada e incompatível com as demais provas, sendo a condenação devidamente amparada pelo princípio do livre convencimento motivado e pela jurisprudência que reconhece o especial valor da palavra da vítima nesses casos.

5. É inviável a fixação da pena no mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria (
circunstâncias do delito
), nos termos do art. 59 do Código Penal, bem como da incidência de agravante na segunda fase (
reincidência
), nos moldes do art. 61 do mesmo diploma.

6. A pena fixada em primeiro grau foi reformada devido à fundamentação genérica na valoração da culpabilidade, contrária ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência do STJ, sendo mantida apenas a circunstância desfavorável das consequências do crime.

IV. Dispositivo e Tese

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Tese.

A manutenção da condenação do acusado baseada na alegação de nulidade processual foi afastada, pois o interrogatório foi conduzido dentro dos limites legais, sem prejuízo à defesa, conforme o art. 563 do CPP e a jurisprudência do STJ. A tese de absolvição por insuficiência de provas também foi rejeitada, diante de um conjunto probatório robusto e coerente, com destaque para a palavra da vítima, corroborada por provas técnicas e testemunhais, evidenciando um padrão de violência doméstica. A pena foi reformada para excluir a valoração genérica da culpabilidade, mantendo-se apenas as consequências do crime como circunstância judicial negativa, além da reincidência. Com isso, a pena final foi fixada em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, 04 meses e 02 dias de detenção e 12 dias-multa, em regime semiaberto, sendo mantida a prisão preventiva pela gravidade dos crimes e o risco à vítima, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

Norma relevante citada:

arts.129, §7º, 131, e 147 todos do Código Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 245326 PA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024).

(STF - HC: 239090 SP, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024).

(STJ - HC: 410161 PR 2017/0186975-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2018).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
José Maria Gomes da Silva
contra a sentença proferida em 24/09/2024 (ID: 23481904), pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º (lesão corporal em contexto de violência doméstica), 131 (perigo de contágio de moléstia grave) e 147 (ameaça), todos do Código Penal.

Em razão da condenação, foram-lhe aplicadas as penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 100 (cem) dias-multa.

A resposta à acusação foi apresentada pela defesa e protocolada sob o ID: 23481860, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

Encerrada a fase de instrução, foi concedido às partes o prazo legal para apresentação de memoriais finais, conforme autoriza o art. 403, § 3º, do CPP.

O Ministério Público, em alegações finais escritas (ID: 23481898), reiterou a acusação e requereu a condenação do réu conforme os termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, protocolou seus memoriais sob o ID: 23481901, reafirmando suas teses absolutórias e destacando a ausência de provas suficientes para a condenação.

O apelante foi absolvido dos crimes de perseguição (art. 147-B), cárcere privado qualificado (art. 148, § 2º) e estupro (art. 213), com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas, conforme sentença de primeiro grau (ID: 23481904, p. 21).

O Juízo manteve a prisão preventiva e
negou o direito de recorrer em liberdade
, nos termos do art. 312 do CPP.

Inconformada
com sentença,
a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação,
apresentando as razões recursais (ID:23481916) em 05/11/2024
. Requerendo, preliminarmente:

·

Reconhecimento da nulidade processual a partir do interrogatório do apelante, com a invalidação dos atos posteriores;

·

Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e, subsidiariamente,

·

Fixação das penas privativa de liberdade e de multa no mínimo legal, em caso de manutenção da condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (ID: 23481919) anexadas em 21/11/2024.

A Douta Procuradoria manifestou-se em 02/12/2024(ID: 23654784) pelo conhecimento do recurso e, no seu mérito, pelo parcial provimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que este preenche todos os requisitos legais de admissibilidade. Concedo parcial provimento.

1.

PRELIMINARMENTE.

1.1.

NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA IMPARCIALIDADE JUIZ E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

A defesa, em preliminar, alega nulidade processual a partir do interrogatório judicial, diante da conduta do magistrado que, ao formular considerações durante o ato, baseou-se exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, sem a devida submissão ao contraditório.

Aduz a defesa que a postura do magistrado compromete a imparcialidade do julgador e viola princípios fundamentais do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa.

Da análise dos autos e especialmente da audiência de instrução e julgamento ID 23481891,

ID:23481893 e seguintes
, não se verifica a ocorrência das nulidades apontadas pela defesa
.

Os elementos disponíveis não demonstram qualquer irregularidade que comprometa a legalidade do processo ou infrinja os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

O magistrado conduziu o interrogatório de forma adequada e em respeito aos limites legais, mantendo-se imparcial ao questionar o réu sobre os fatos descritos na denúncia e a versão apresentada pela vítima.

Não há nos autos qualquer indício de atuação que demonstre imparcialidade do julgador ou configure violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou cerceamento do direito de defesa.

O magistrado conduziu o interrogatório de maneira objetiva, de maneira a esclarecer eventuais contradições entre os depoimentos, atuando dentro dos limites de sua função jurisdicional e vistas

à formação do juízo de convencimento.

Ressalte-se que não restou comprovado qualquer prejuízo concreto à defesa, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal e o princípio da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Vejamos, a seguir, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, e de outros Tribunais de Justiças brasileiros em situações análogas, cuja jurisprudência tem servido de parâmetro para a solução de casos com fundamentos semelhantes:

PROCESSUAL PENAL. JÚRI. I
NTERROGATÓRIO DA RÉ. CONDUTA DO JUIZ. FIRMEZA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. 1 -
A condução pelo togado do interrogatório da ré, durante o júri, de forma firme e até um tanto rude, não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado e nem influência negativa nos jurados, tanto mais se, como na espécie, sequer recurso sobre o mérito da condenação apresentou a defesa
. 2 - O mesmo se diga quanto a ter a juíza perguntado à ré se esta tinha ameaçado testemunha, conforme telefonema que recebera a magistrada momentos antes da sessão de julgamento, porquanto teve a defesa oportunidade de se manifestar, bem assim a própria ré que negou o fato. 3 - Em matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie. 4 - Ordem denegada.

(STJ - HC: 410161 PR 2017/0186975-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2018). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FORA DOS PARÂMETROS LEGAIS.
CONDUTA DO JUIZ DURANTE O INTERROGATÓRIO. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.
A condução da audiência de instrução de forma firme não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado. A quebra da imparcialidade tem de estar atrelada a alguma conduta do magistrado que possa desequilibrar a balança do contraditório, ou seja, favorecer, para qualquer dos lados, a atuação das partes. No caso, a autoridade reiterou ao interrogado o benefício da atenuante espontânea ao confrontá-lo com a divergência das versões apresentadas inquisitorialmente, fato que, per si, não importa a presunção de imparcialidade
. 2. O reconhecimento pessoal do acusado em audiência, mesmo sem observância das formalidades legais, não perde o seu valor, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova. Em matéria de nulidade, no processo penal, há de ser demonstrado prejuízo, o que restou ausente na espécie. 3. Incomportável a reforma do julgado para absolver o acusado, quando materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas, especialmente pelas declarações das testemunhas e demais elementos probatórios, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5155674-70.2022.8 .09.0006, Relator.: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2023). Grifei.

Assim, resta claro que a alegação da defesa não se sustenta e deve ser rejeitada por ausência de fundamento fático e jurídico que justifique o reconhecimento de nulidade processual.

2.

DO MÉRITO.

2.1

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A
alegação defensiva de insuficiência de provas não se sustenta
.

A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas por um conjunto probatório consistente e convergente, composto por documentos oficiais e provas produzidas sob o crivo do devido processo legal.

Entre os principais elementos, destacam-se o Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e o Boletim Médico (ID: 23481764, pp. 15 e 22), que indicam lesões compatíveis com os fatos narrados; o resultado positivo do teste rápido (ID: 23481895), que reforça a credibilidade da vítima; mídias extraídas do celular da ofendida (IDs: 23481817 a 23481826), contendo registros relevantes ao caso; e os depoimentos colhidos em juízo, gravados por meio audiovisual (IDs: 23481891 a 23481893), colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esses elementos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório apto a embasar a condenação.

Em juízo, segundo se extraí de documento de ID: 23481891, a vítima Maria Edivane Silva Alves relatou que conheceu o apelante por meio da internet, iniciando com ele um relacionamento afetivo que se estendeu por cerca de um ano.

Desde o início, afirmou ter expressado o desejo de conduzir a relação de forma gradual e prudente. Apesar disso, o apelante demonstrava insistência em intensificar a convivência, propondo encontros presenciais e sugerindo que passassem a viver juntos.

Segundo a vítima, sua intenção era constituir uma família com o réu, acreditando na possibilidade de uma relação estável e duradoura.

Em seu depoimento,( ID: 23481891) a vítima relatou que os fatos ocorreram em duas situações distintas: a primeira, quando o apelante foi até sua residência; e a segunda, quando ela esteve na casa dele.

Durante o período em que o réu permaneceu em sua casa, passou a apresentar comportamentos possessivos e agressivos, especialmente motivados por ciúmes.

Em uma dessas ocasiões, a vítima afirmou ter sido agredida com socos e mordidas no rosto, agressão presenciada por sua irmã.

Acrescentou que, em certa noite, o apelante demonstrou comportamento instável, andando pela casa de forma inquieta, portando uma faca, o que a levou a se trancar no quarto por receio de sofrer nova agressão.

Segundo a vítima, tais condutas revelam um padrão de violência e intimidação adotado pelo réu durante a convivência.

A vítima relatou que, em outro episódio, o apelante enviou um táxi para buscá-la, sob o argumento de que desejava fortalecer a convivência e passar mais tempo com ela.

Informou que sua intenção era permanecer na residência do réu por apenas uma semana. No entanto, ao chegar ao local, foi impedida de retornar para sua casa, sendo obrigada a permanecer por cerca de um mês.

Nesse período, segundo seu depoimento, o apelante passou a adotar comportamentos agressivos, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas, momento em que a ofendia verbalmente e a acusava, sem qualquer fundamento, de envolvimento com outra pessoa.

Tais condutas evidenciam um padrão de controle e violência psicológica, que comprometeram sua liberdade de escolha e integridade moral.

A vítima relatou que o apelante apresentava comportamento contínuo de controle e possessividade, restringindo sua liberdade ao impedir que deixasse a residência ou retornasse para sua própria casa.

Em um dos episódios narrados, após ingerir bebida alcoólica, o réu a agrediu com um soco no rosto, agressão presenciada por sua filha, o que evidencia a gravidade do ato e a exposição da violência a terceiros.

Em outra ocasião, o apelante quebrou o celular da vítima e voltou a agredi-la com intensidade, atingindo principalmente a cabeça e o rosto, o que lhe causou hematomas, inchaços e deformações visíveis.

As condutas descritas indicam um padrão de violência doméstica, envolvendo agressões físicas e psicológicas reiteradas, que atentam contra os direitos fundamentais da vítima, especialmente sua integridade física, dignidade e liberdade de locomoção.

A vítima relatou que era frequentemente ameaçada pelo apelante durante os episódios de agressão física.

Segundo seu depoimento, ele proferia frases de cunho ameaçador e controlador, como: “se não ficar comigo, não ficará com mais ninguém” e “você vai morrer comigo”.

Em certa ocasião, ao questioná-lo diretamente se tinha a intenção de matá-la, o réu respondeu apenas que ela teria uma “surpresa”.

Mais tarde, a vítima descobriu que essa “surpresa” consistia na divulgação de informações falsas em redes sociais, feitas por meio de perfis falsos, nas quais se afirmava, de forma difamatória, que ela era portadora do vírus HIV.

Essa conduta revela não apenas uma tentativa de intimidação e controle por meio de violência psicológica, mas também uma grave violação à honra, à dignidade e à imagem da vítima, com potencial para causar danos morais significativos, nos termos da Lei Maria da Penha e da legislação penal aplicável.

Após tomar conhecimento das postagens falsas nas redes sociais que a associavam, de forma caluniosa, à condição de portadora do vírus HIV, a vítima procurou a mãe e a irmã do apelante para esclarecer a veracidade da informação.

Ambas negaram ter qualquer conhecimento sobre eventual soropositividade do réu e afirmaram que, provavelmente, a história havia sido criada por ele com a intenção de afastá-la de novos relacionamentos. Diante da situação, a vítima informou ter realizado dois exames para detecção do HIV, ambos com resultado negativo.

Ressaltou ainda que nunca teve acesso a exames médicos do apelante e que ele jamais comunicou qualquer condição de saúde relacionada ao vírus.

Tais condutas demonstram uma tentativa deliberada de abalar emocionalmente a vítima, configurando violência psicológica e ofensa à sua honra e dignidade, em violação aos direitos garantidos pela Lei Maria da Penha.

Em relação à vida íntima do casal, a vítima relatou que mantinha relações sexuais com o apelante sem o uso de preservativo.

Em algumas ocasiões, mesmo contrariada por conta de desentendimentos e do clima de tensão na relação, sentia-se moralmente pressionada a manter os atos sexuais, por entender que era seu “dever enquanto mulher dele” e que o fazia “porque ele precisava”, conforme suas próprias palavras.

Esclareceu, no entanto, que não houve imposição física ou ameaça direta por parte do réu que configurasse violência sexual.

Ainda assim, seu relato evidencia um cenário de desigualdade emocional e afetiva, no qual sua autonomia sexual estava comprometida por pressões subjetivas presentes na dinâmica da relação, o que pode configurar uma forma velada de violência psicológica e violação da dignidade, nos termos da Lei Maria da Penha.

Por fim, a vítima relatou que só conseguiu deixar a residência do apelante após alegar que precisava receber dinheiro para pagar contas pessoais, o que fez com que o réu permitisse sua saída.

Esse fato demonstra que sua liberdade de locomoção estava sendo restringida de forma indevida, ficando sua permanência no local condicionada à vontade do apelante.

Tal conduta revela uma dinâmica de controle e submissão, típica de relações marcadas por violência psicológica, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), configurando violação à dignidade, à autonomia e aos direitos fundamentais da vítima.

A testemunha Fernanda da Costa Vidigal, Delegada da Polícia Civil, segundo o que se extrai de interrogatório judicial (ID: 23481893), relatou que a vítima procurou a delegacia afirmando ter iniciado contato com o apelante por meio da internet.

Conforme seu relato, após aceitar o convite para encontrá-lo, deslocou-se até a residência dele em um táxi pago pelo próprio apelante. Ao chegar ao local, a vítima afirmou que não conseguiu mais retornar ao município de Capanema, tendo sua liberdade de locomoção restringida de forma não consentida.

A vítima declarou que, em documento de ID: 23481764 - Pág. 9 e 10, durante o período em que permaneceu na residência do apelante, foi submetida a agressões físicas, à prática de violência sexual e à exposição ao risco de contágio por doença venérea, sem seu consentimento.

Relatou também que, em diversas ocasiões, enfrentou privação alimentar, em razão de o apelante restringir sua liberdade de sair do local.

Segundo seu relato, somente conseguiu se afastar da situação ao persuadi-lo de que precisava retornar à sua cidade para resolver pendências relacionadas ao programa “Bolsa Família”, o que viabilizou sua saída.

A vítima afirmou que parte das agressões físicas sofridas teria ocorrido na presença da mãe e da irmã do apelante, que, segundo seu relato, presenciaram os fatos sem intervir.

Após conseguir deixar o local, passou a receber mensagens ameaçadoras enviadas pelo apelante e teve sua intimidade violada por meio de publicações nas redes sociais, nas quais ele divulgava, de forma ofensiva, que ela seria portadora do vírus HIV.

Informou também que algumas das agressões ocorriam no contexto das relações sexuais forçadas.

Por fim, a Delegada de Polícia responsável esclareceu que, embora a vítima tenha apontado diversos episódios de violência, não houve confirmação, por parte dela, da prática de tentativa de homicídio.

As tentativas de oitiva do apelante restaram frustradas em diversas ocasiões , tendo ele se recusado a comparecer à delegacia sob a alegação de que seria preso caso se apresentasse.

Diante da resistência em colaborar com a investigação e da possibilidade de evasão, foi decretada sua prisão preventiva, em documento de ID: 23481842 - Pág. 01 a 06, a qual foi cumprida posteriormente pela Polícia Militar em município distinto daquele da circunscrição do fato.

Em depoimento prestado, em documento de ID: 23481815 - Pág. 01 e 02, a mãe do apelante confirmou que o filho é portador do vírus HIV, corroborando as informações previamente trazidas aos autos.

Benedita Gaspar da Silva, mãe do apelante, informou que seu filho cumpriu pena privativa de liberdade por sete anos e sete meses, e que conheceu a vítima durante uma das saídas temporárias do sistema prisional.

Relatou que chegou a questioná-lo sobre suas idas frequentes ao município de Capanema, tendo o apelante respondido que havia iniciado um relacionamento com uma jovem.

Afirmou ter tido conhecimento das agressões praticadas contra a vítima, que chegou a lhe mostrar marcas de lesões no corpo. Diante disso, declarou que aconselhou a jovem a se afastar do relacionamento, dizendo: “Se ele te machuca, vai embora”, conforme se extrai de interrogatório judicial de ID: 23481893.

Disse ter estado apenas uma vez na residência em que o casal convivia e, em sua percepção, não havia qualquer impedimento físico à saída da vítima, uma vez que o imóvel tinha janelas abertas e não apresentava sinais de confinamento. Segundo se depreende de documentos de ID: 23481815 - Pág. 01 e 02; audiência de ID: 23481891 e de sentença de ID: 23481904.

Lucilene Gomes da Silva, irmã do apelante, declarou que esteve na residência onde a vítima conviveu com seu irmão e que, de acordo com a estrutura do imóvel, não seria viável mantê-la em situação de cárcere privado, segundo consta em documento de ID: 23481815 - Pág. 06.

Explicou, ainda, que a casa não possuía trancas nas portas e que, mesmo que estivessem fechadas, seria possível sair pelas janelas, que permaneciam acessíveis.

Acrescentou que o proprietário do imóvel morava nas proximidades, e que, caso houvesse qualquer anormalidade, provavelmente teria percebido.

Informou ainda que, nos momentos em que o apelante se ausentava para participar de cultos religiosos, a vítima permanecia na casa da mãe do apelante.

Por fim, afirmou que a vítima nunca lhe relatou ter sido vítima de estupro, tentativa de homicídio ou lesões corporais, e declarou não ter conhecimento sobre a condição de saúde do irmão, nem ter ouvido qualquer informação sobre isso por parte de familiares.

A testemunha Raimundo Antônio Martins do Nascimento em audiência de ID: 23481893, declarou que cedeu ao apelante, de forma temporária, o uso de um imóvel de sua propriedade, pelo período estimado de três a quatro meses.

Informou que a residência se localizava em um terreno desprovido de barreiras ou restrições físicas que limitassem o acesso ou a saída de pessoas.

Afirmou que, durante esse período, não teve conhecimento da prática de qualquer crime atribuído ao apelante. Relatou que, em razão de suas atividades profissionais, permanecia com frequência nas proximidades do imóvel e que, mesmo assim, nunca presenciou qualquer ato de violência, tampouco recebeu informações sobre a ocorrência de agressões ou ameaças envolvendo a vítima.

Durante o interrogatório judicial, de documento de ID: 23481893, o apelante negou a prática dos crimes que lhe foram imputados.

Inicialmente, afirmou não ser portador do vírus HIV, explicando que um teste rápido realizado anteriormente teria apontado resultado positivo por erro, mas que exames posteriores, realizados de forma adequada, apresentaram resultado negativo de forma consistente.

Por essa razão, disse não acreditar ser soropositivo. Acrescentou que seus familiares, especialmente sua mãe e sua irmã, jamais foram informados sobre qualquer suspeita ou diagnóstico relacionado à referida condição de saúde.

Quanto ao início do relacionamento com a vítima, o apelante afirmou que este se deu em 2020, período em que ainda se encontrava em cumprimento de pena privativa de liberdade.

Relatou que o contato entre ambos ocorreu, inicialmente, por meio virtual e se manteve por cerca de três anos.

Durante sua primeira saída temporária, afirmou ter acessado sua conta na rede social Facebook e verificado diversas mensagens enviadas pela vítima, nas quais demonstrava interesse em encontrá-lo e o convidava a ir até sua residência.

Diante disso, declarou que atendeu ao convite e foi ao local acompanhado de sua filha, onde permaneceu por apenas um dia.

O apelante afirmou, ainda, que após o primeiro encontro, passou a visitar a residência da vítima com frequência durante as saídas temporárias, chegando a pernoitar no local de forma recorrente.

Após obter a liberdade definitiva, relatou ter ido até Capanema, onde, segundo ele, foi convidado pela vítima a permanecer em sua casa.

A partir de então, passaram a manter uma convivência regular, com pernoites seguidas do retorno do apelante à sua própria residência no dia seguinte.

Diante do desconforto manifestado pela vítima em continuar na casa de sua genitora, o apelante disse ter sugerido que fossem morar juntos e ofereceu, para esse fim, um imóvel emprestado por um amigo.

Segundo ele, permaneceram no local por cerca de 25 dias, até que a vítima retornou à sua cidade, alegando a necessidade de tratar de questões relacionadas ao benefício do “Bolsa Família”. Desde então, não houve retomada da convivência entre ambos.

De acordo com o apelante, após o término da convivência, a vítima solicitou a devolução de seus pertences, conforme se extrai em interrogatório judicial, de documento ID: 23481893.

Ele afirmou ter atendido ao pedido e se dirigido a Capanema para realizar a entrega, permanecendo na residência da vítima por aproximadamente 17 dias, embora ela demonstrasse certo incômodo com sua presença.

Durante esse período, relatou ter sido convidado para uma confraternização com a irmã e o cunhado da vítima, mas que, ao perceber que ela não desejava sua permanência, decidiu se retirar do local.

Acrescentou que, diante de desentendimentos entre ambos, a vítima passou a provocá-lo verbalmente e, em um momento de tensão, teria pegado uma faca, que foi retirada por sua irmã, evitando a escalada do conflito.

O apelante declarou, de forma firme, que jamais privou a vítima de sua liberdade, tampouco cometeu atos de agressão física ou violência sexual.

Em relação às relações sexuais, afirmou que eram consensuais e ocorriam sem o uso de preservativos.

Disse ter informado à vítima sobre a existência de exames realizados enquanto estava no sistema prisional, os quais poderiam indicar a possibilidade de ser portador do vírus HIV.

Contudo, ressaltou que nunca apresentou sintomas da doença e, por isso, não acreditava ser soropositivo.

O apelante admitiu ter sido o autor das publicações ofensivas feitas nas redes sociais, nas quais afirmou, de forma falsa, que a vítima seria portadora do vírus HIV.

Reconheceu que a imputação não correspondia à realidade e justificou sua conduta alegando estar emocionalmente abalado e obcecado, motivado pelo desejo de impedir o fim do relacionamento que mantinha com a vítima.

Afirmou, ainda, que fazia uso de medicação antirretroviral apenas durante o período em que esteve preso, por determinação da unidade prisional.

Por fim, declarou que o exame mais recente a que se submeteu teria apresentado resultado negativo para o vírus.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a versão apresentada pelo apelante — fundamentada na negativa de autoria e na alegação de ausência de dolo — não se sustenta diante das demais provas colhidas.

O boletim médico de ID: 23481764 - Pág. 22 e 23, que comprova as lesões sofridas pela vítima, bem como o laudo laboratorial referente à condição sorológica do réu de ID: 23481895 - Pág. 02, conferem credibilidade à narrativa da ofendida e enfraquecem a tese defensiva.

Ainda que o apelante afirme não ter certeza sobre ser portador do vírus HIV, reconheceu que foi alertado sobre essa possibilidade e que utilizava medicação antirretroviral durante o período em que esteve preso.

Mesmo ciente desse risco, manteve relações sexuais desprotegidas com a vítima, omitindo tal informação, o que demonstra, no mínimo, exposição consciente da ofendida ao risco de contágio.

Essa conduta evidencia que havia ciência do perigo e, ainda assim, o apelante decidiu assumi-lo, o que afasta a alegação de ausência de dolo e compromete a credibilidade da sua versão. Assim, a narrativa apresentada mostra-se desconectada das provas dos autos e juridicamente insustentável.

É oportuno destacar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a jurisprudência reconhece à palavra da vítima especial valor probatório, sobretudo quando o relato é consistente, coerente e encontra respaldo nos demais elementos dos autos.

No caso concreto, a narrativa da ofendida apresenta-se firme e harmônica, sendo corroborada por provas técnicas e testemunhais.

Tal circunstância confere credibilidade ao seu depoimento e justifica sua relevância na formação do convencimento judicial, em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores quanto à importância da palavra da vítima nesses contextos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e de alguns Tribunais de Justiça brasileiros, em casos análogos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024
). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO.
LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO
. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2.
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.
3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11 .340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4. Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5. Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou, vejamos:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E BOLETIM MÉDICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância
. Muito embora o laudo de exame de corpo de...Ver ementa completa delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso,
a ausência do exame foi suprida pelo boletim de ocorrência, boletim médico e pela prova oral, aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11 .340/06). (TJ-PA 00116856020188140049, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022). Grifei.

O conjunto de provas constante dos autos demonstra-se suficiente, coeso e juridicamente apto a fundamentar a manutenção das condenações impostas ao apelante pelos crimes que lhe foram atribuídos.

Os elementos colhidos ao longo da instrução processual, tanto na fase investigativa quanto em juízo, apresentam-se consistentes e convergentes quanto à autoria e à materialidade das infrações penais.

Diante disso,
não prospera a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas
, uma vez que o acervo probatório permite, de forma segura, a formação do juízo condenatório, em conformidade com os princípios do livre convencimento motivado e da ampla defesa.

2.2

REFORMA DA DOSIMETERIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria da pena, conforme consta da sentença de ID: 23481904, proferida em 24/09/2024, o Juízo de primeiro grau realizou a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com base nos elementos constantes dos autos.

Foram consideradas neutras, por ausência de fundamentos que justificassem alteração na pena-base, as seguintes circunstâncias: antecedentes criminais, conduta social, personalidade do réu, motivos do crime, circunstâncias da infração e comportamento da vítima.

Entretanto, foram valoradas negativamente a
culpabilidade
, diante do maior grau de reprovabilidade da conduta, e as
consequências do delito
, em razão dos efeitos concretos causados à vítima.

Esses dois fatores foram fundamentados e utilizados para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Vejamos como ficou estabelecido em sentença ID: 23481904:

“(...) CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

[...]
podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato
. [...]
a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa.
" (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à vítima mulher, ressaltando-se que as atitudes do réu não se traduzem em fatos isolados, mas fazem parte de um padrão de comportamento abusivo que, segunda a vítima, tem se repetido e tende a escalonar em gravidade ao longo do tempo, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos indicam maus antecedentes do sentenciado conforme certidão de reincidência (id 121171294) pela condenação nos autos do processo nº 0003266-40.2016.8.14.0140, circunstância que será valorada em fase posterior;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: sem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas, ameaças e do perigo de ser contaminada com uma moléstia grave;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como
pena-base,
pela prática da conduta típica descrita no art. 129, §13º, do CP
,
o
quantum
de
03 (três) anos de reclusão, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato
(atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, apenas da incidência da agravante da reincidência, pela condenação nos autos do processo nº 0003266- 40.2016.8.14.0140, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

QUANTO AO CRIME DE PERIGO DE CONTÁGIO DE MOLÉSTIA GRAVE

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como
pena-base,
pela prática da conduta típica descrita no art. 131, do CP
,
o
quantum
de
03 (três) anos de reclusão
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase
, apenas da incidência da agravante da reincidência, pela condenação nos autos do processo nº 0003266- 40.2016.8.14.0140, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em terceira fase
, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como
pena-base,
pela prática da conduta típica descrita no art. 147, do CP
,
o
quantum
de
03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase
, apenas da incidência da agravante da reincidência, pela condenação nos autos do processo nº 0003266- 40.2016.8.14.0140, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase
, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL

Os crimes, igualmente graves, ocorreram de forma autônoma, a partir de desígnios distintos, merecendo, portanto, a incidência da regra do art. 69, do CP e, assim, as penas de cada uma das ações delitivas devem ser somadas, chegando-se à
07 (sete) anos de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal
prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, em razão de,
in casu,
não influenciar no regime inicial de cumprimento de pena. Deverá ser feita a referida operação quando do início da execução penal.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, considerando a reincidência do réu, bem como as circunstâncias negativas do art. 59 do CP, hei por bem, fixar-lhe o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial de sua pena. “(...)”

A valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, realizada pelo juízo
a quo
, mostra-se inadequada por se apoiar em fundamentos genéricos e desvinculados das particularidades do caso concreto.

Tal motivação não atende ao que exige o art. 59 do Código Penal, que impõe a análise individualizada dos elementos do delito.

Diante disso, a manutenção dessa circunstância negativa na fixação da pena-base não se sustenta, sendo cabível sua exclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1.
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.
2. A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. 3. Da mesma forma, as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa. 4. A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016). Grifei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, PROCESSOS EM ANDAMENTO E INQUÉRITOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO. HEDIONDEZ FUNDAMENTO INIDÔNEO. PACIENTE PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
. 3. Há ilegalidade na dosimetria, porquanto os fundamentos utilizados para a culpabilidade, circunstâncias e consequências não são idôneos. Isso porque, sendo gravíssimo o dolo do acusado, (...) circunstâncias desfavoráveis, consequências socialmente graves, pela própria característica nefasta do tráfico de entorpecentes que gera o caos social (...), são argumentos vagos e inerentes ao tipo penal do tráfico, devendo, por isso, serem afastados. 4. Quanto à conduta social e personalidade, verifico que foi utilizado para valorar negativamente essas circunstâncias "diversos inquéritos policias e ações penais", o que não se presta a exasperar a pena-base, por ocasião do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte Superior. 5. O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11 .464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. 6. No caso, o fundamento utilizado para fixar o regime prisional fechado não é idôneo, pois baseado na hediondez do delito. Assim, tratando-se de réu primário, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, com a análise favorável das circunstâncias judiciais, o paciente faz jus ao regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, além de fixar o regime inicial semiaberto. (STJ - HC: 313846 ES 2015/0004171-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017). Grifei.

Em consonância com esse entendimento consolidado na jurisprudência superior, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se pronunciou em situações análogas, reconhecendo a necessidade de fundamentação concreta e individualizada na valoração das circunstâncias judiciais. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 180 DO CP C/C ART. 12 DA LEI 10 .826/03 E ART. 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEDIMENTADO O ENTENDIMENTO DE QUE A APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO AGENTE, SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL, INVERTE O ÔNUS DA PROVA E AUTORIZA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, PARA A FIGURA DO ART. 180, § 3º. IMPROCEDENTE. OS ELEMENTOS DE PROVAS INSERTOS NO CADERNO PROCESSUAL DEMONSTRAM QUE O RÉU SABIA, OU DEVERIA SABER, DA ORIGEM ILÍCITA DA ARMA DE FOGO QUE CONSIGO FORA APREENDIDA. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, POR SER DIVERSA A NATUREZA JURÍDICA DESSES TIPOS PENAIS. PRECEDENTES.
REVISÃO DA DOSIMETRIA
. TESE ACOLHIDA
. ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO
. AUSÊNCIA DE LASTRO NAS PROVAS DOS AUTOS.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA
.
FATOS QUE SÃO COMUNS AO TIPO
.
NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS
. PENAS QUE PASSAM A SER DE 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO E DE 01 ANO E 04 MESES DE DETENÇÃO E 13 DIAS MULTA PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA, A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DE O APELANTE SER REINCIDENTE, COMO COMPROVA CERTIDÃO ACOSTADA AOS AUTOS, DEVENDO SER EXECUTADA PRIMEIRO A DE RECLUSÃO E DEPOIS A DE DETENÇÃO. DEIXO DE SUBSTITUIR AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 44, II. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS. PROCEDENTE. APELANTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEAR O PROCESSO, SENDO REPRESENTADO POR MEMBRO DO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DETRAÇÃO QUE DEIXO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APR: 00010690220168140015 BELÉM, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 04/04/2019). Grifei.

A valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime deve ser mantida, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante.

Conforme registrado no interrogatório de ID: 23481893, datado de 26/07/2024, o réu tinha pleno conhecimento de sua condição soropositiva para o vírus HIV e, ainda assim, manteve relações sexuais com a vítima sem o uso de preservativos.

Essa atitude expôs a vítima ao risco real de contaminação, configurando um efeito direto e significativo do delito que ultrapassa o resultado típico.

Diante disso, o juízo a quo agiu corretamente ao considerar, de forma desfavorável, as consequências do crime na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

No presente caso, verifica-se que, na fase final (3ª fase) da dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de lesão corporal contra mulher em âmbito domiciliar
, previsto no art. 129, §13 do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao crime de perigo de contágio de moléstia grave, tipificado no art. 131, do CPB, a pena-base (3°fase) foi estabelecida
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Essas penas foram fixadas acima do mínimo legal com base na suposta existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No entanto, para que tal exasperação seja válida, é necessário que o magistrado indique de forma clara e concreta os fundamentos que justificam o aumento da reprimenda, com base em elementos específicos dos autos.

A ausência de fundamentação idônea pode comprometer a legalidade da sentença, violando os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais.

Assim, passa-se ao novo cálculo da pena, conforme os parâmetros previstos no art. 59 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, levando-se em conta a subsistência de uma circunstância judicial desfavorável, a saber, as
consequências do crime
, adota-se, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do STJ, em casos análogos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO. PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A via do habeas corpus somente é adequada para examinar a dosimetria da pena quando se comprovar a ilegalidade sem necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, pois cabe às Cortes Superiores apenas o controle de legalidade e de constitucionalidade dos critérios e parâmetros empregados a fim de evitar arbitrariedades ou excessos. III -
A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para fixação da pena-base, não obstante constitua atividade discricionária do magistrado, exige motivação concreta e específica fundada no conteúdo probatório dos autos e com observância da regra de proporcionalidade, conforme o modelo de livre convencimento motivado e regrado e de persuasão racional do julgador
. IV -
Não tendo o Código Penal estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
. V - In casu, os elementos concretos destacados na avaliação dos vetores judiciais circunstâncias e consequências não apenas não são ínsitos ao tipo penal de lavagem de capitais, como também evidenciam particularidade de circunstâncias e consequências que tornam legítimo o aumento em fração superior a um sexto. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 565661 PR 2020/0060314-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020). Grifei.

Contudo, ao aplicar tal fração, o juiz ultrapassou o limite compatível com o percentual indicado.

LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – ART. 129§ 13 DO CPB.

A pena para o delito de lesão corporal contra mulher em âmbito domiciliar, previsto no art. 129, §13 do Código Penal Brasileiro, é de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
.

Assim, considerando as, (
consequências do crime
) circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase da dosimetria, aplicando o acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial reconhecida como desfavorável na primeira fase da dosimetria, considerando a pena mínima para o delito em questão é 01 (um) ano,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, nos termos do art. 59 do Código Penal
.

Verifica-se, na segunda fase da dosimetria,

a incidência da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o réu possui condenação penal anterior com trânsito em julgado, conforme se comprova pela certidão de antecedentes criminais constante do documento de ID: 23481832 - Pág. 01 e 02.

Dessa forma, considerando a presença da circunstância agravante devidamente reconhecida (
reincidência
) na segunda fase da dosimetria, e com fundamento nos arts. 61 a 65 do Código Penal, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, estabeleço a pena provisória em
01(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não se verifica a existência de causa legal de aumento e diminuição da pena.

Assim, fixo a pena do acusado, quanto ao crime de lesão corporal contra mulher em âmbito doméstico, conforme o art. 129, §13 do CPB em
01(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

CRIME DE CONTÁGIO DE MOLÉSTIA GRAVE – ART. 131 DO CPB.

Em relação ao
crime de contágio de moléstia grave
, previsto no artigo 131 do Código Penal, cuja pena abstratamente cominada é de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
, além de multa, e considerando que o mínimo legal corresponde a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passo à fixação da pena do réu.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase da dosimetria, em especial as
consequências do delito
, reconhecidas como desfavoráveis, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal para cada circunstância negativa identificada.

Dessa forma, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, acrescida de 11 (onze) dias-multa
.

Conforme já exposto anteriormente, verifica-se, na segunda fase da dosimetria, a incidência da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o réu possui condenação penal anterior com trânsito em julgado, conforme se comprova pela certidão de antecedentes criminais constante do documento de ID: 23481832 - Pág. 01 e 02.

Conforme já delineado, na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a incidência da agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, diante da existência de condenação penal anterior com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Tal circunstância encontra respaldo na certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, conforme documento de ID: 23481832 – páginas 01 e 02, o que autoriza o aumento da pena na forma legal.

Diante da incidência da circunstância agravante da reincidência, devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, e com fundamento nos artigos 61 a 65 do Código Penal, procede-se à majoração da pena, aplicando-se o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Assim, estabeleço a pena provisória em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cumulada com 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não se identificam causas legais de aumento ou de diminuição, conforme previsto no artigo 68 do Código Penal.

Diante disso, e mantendo-se a pena provisória fixada nas fases anteriores, estabeleço a pena definitiva do réu, pela prática do crime de crime de contágio de moléstia grave, previsto no artigo 131 do CPB, em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
, em atenção aos critérios legais e aos princípios da individualização e proporcionalidade da sanção penal.

AMEAÇA – ART. 147 DO CPB.

No tocante ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, que possui pena abstrata de
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa
, e considerando que o patamar mínimo legal é de
01 (um) mês de detenção
, passo à fixação da pena do réu, observando os parâmetros legais estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

À luz do artigo 59 do Código Penal e das circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase da dosimetria, especialmente quanto às consequências do delito, consideradas desfavoráveis, entendo pela necessidade de majoração da pena-base.

Assim, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância negativa reconhecida, em atenção aos critérios legais de individualização da pena e à gravidade concreta dos elementos apurados nos autos

Assim, estabeleço a pena provisória em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Como já estabelecido anteriormente, tendo em vista a incidência da agravante de reincidência, devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, e com base nos artigos 61 a 65 do Código Penal, procede-se à elevação da pena.

Considerando também as circunstâncias judiciais já valoradas negativamente, aplica-se o acréscimo de 1/6 (um sexto), respeitando os critérios de proporcionalidade e individualização da pena.

Dessa forma, fixo a pena provisória em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
.

Na terceira fase da dosimetria, não se verificam causas legais de aumento ou de diminuição, conforme dispõe o artigo 68 do Código Penal.

Assim, mantendo-se a reprimenda estabelecida nas fases anteriores, fixo a pena definitiva do réu, pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, sendo

cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do apelante – critério mais favorável).

DO CONCURSO MATERIAL – ART 69 DO CPB.

Considerando que os delitos foram cometidos de forma autônoma e com desígnios distintos, aplica-se ao caso a regra do concurso material, prevista no artigo 69 do Código Penal, que determina a cumulação das penas.

Dessa forma, somadas as reprimendas fixadas para cada infração penal, a pena definitiva do réu é estabelecida em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, e mais 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
.

O valor de cada dia-multa deverá corresponder a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, observando-se as condições econômicas do acusado, em atenção ao critério mais favorável previsto na legislação penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena
, fixo o regime semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, levando em consideração a quantidade de pena imposta, a presença da circunstância agravante da reincidência e em consonância com os princípios da individualização e proporcionalidade da pena, além da jurisprudência consolidada sobre o tema.

No que se refere à
prisão preventiva do acusado, sua manutenção se justifica diante da gravidade dos delitos imputados
,
praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos dessa natureza, é cabível a manutenção da custódia cautelar, mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que respeitadas suas peculiaridades.

Vejamos o entendimento jurisprudencial em casos análogos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO,
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO
, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09 .5.2024)
. De acordo com as instâncias anteriores, “ainda se encontram os motivos que levaram à prisão preventiva, em especial a proteção integral da vítima”, porquanto “o paciente impôs à vítima, sua companheira e com quem tem 02 (dois) filhos menores, à situação de extrema violência, com agressões de todas as formas, ameaçando-lhe com arma em punho e mantendo-a em cárcere privado, tão somente por não aceitar o fim do relacionamento, necessitando da intervenção dos policiais que atenderam ao chamado, e somente após exaustiva negociações a vítima, com seus filhos, foi liberada, atitude que demonstra que ainda existe risco à integridade dela”. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 245326 PA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024). Grifei.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. i). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 3. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 4.
O entendimento no sentido da incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado tem sido flexibilizado em casos excepcionais, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas, como na hipótese de violência de gênero
. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal provido, para reformar a decisão agravada e negar seguimento ao habeas corpus. (STF - HC: 239090 SP, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024). Grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença. 3. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o recorrente, embora primário e apreendido com quantidade não significativa de droga, responde a outras ações penais e inquéritos policiais pela prática de crimes de roubo, furto qualificado e tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, concedida há menos de um mês, quando do cometimento do delito em apreço. Precedentes. 4.
Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedente
. 5. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 891247 PR 2024/0045559-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Por todo o exposto, seguindo o Parecer da D. Procuradoria (ID:23654784)
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR ARGUÍDA E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMETO
, fixando a pena em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, e mais 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.
Fixo cada dia-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do apelante – critério mais favorável).

Mantém-se a prisão preventiva do acusado
, por ser compatível com o regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena.

A jurisprudência admite a coexistência entre a custódia cautelar e o regime inicial imposto, desde que presentes os requisitos legais, o que se verifica no caso em análise, não havendo óbice à continuidade da segregação provisória.

Assim, não há qualquer óbice à manutenção da segregação provisória, sendo a prisão plenamente compatível com o regime de cumprimento da pena estabelecido, razão pela qual o acusado permanecerá preso em regime semiaberto.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/07/2025